Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-84.2022.8.11.0051
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000465-84.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAROLINE MOREIRA REIS - CPF: 046.677.011-10 (RECORRENTE), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), MICROSOFT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.316.817/0001-03 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000465-84.2022.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível de Campo Verde

Parte Recorrente(s):
Karoline Moreira Reis

Parte Recorrida(s):
Microsoft Informática Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23.03.2023

Ordem na pauta: 27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DE CONTA NO INSTAGRAM – PRETENSÃO RECURSAL DE COMINAÇÃO DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR –
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – MULTA QUE PODERÁ SER QUANTIFICADA E EXECUTADA EM MOMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente busca a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido autoral, condenou a demandada na obrigação de fazer para proceder com a reabilitação/recuperação do acesso da autora à respectiva conta de e-mail eletrônico de sua rede social Instagram, ratificando a liminar deferida.

2.

A recorrente sustenta que é devido o pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada em sede de 1o grau de jurisdição, visto que a liminar deferida foi ratificada no dispositivo da sentença, mas não houve menção no que tange à multa fixada naquela oportunidade, motivo pelo qual as astreintes não integrariam o título executivo formado pelo provimento judicial exarado nos autos.

3.

Em contrarrazões, a recorrida defende que não há que se falar em pagamento de multa, pois não houve descumprimento ao comando judicial.

4.

Postas estas observações fáticas, tem-se que o c
erne da controvérsia é definir a exigibilidade da multa imposta em sede de antecipação de tutela de urgência e não confirmada expressamente quando da prolação de sentença.

5.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que foi concedida antecipação da tutela, ao início do presente feito, para determinar que a ré efetuasse a recuperação do acesso da conta da autora conforme determinado no id. 151049150, “
em 05 (cinco) dias, sob pena de multa-diária por descumprimento a qual desde já fixo em R$ 300,00 (trezentos reais mil reais)”
(ID 151049199).

6.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos de declaração opostos sobre o tema, apenas para declarar que:
a sentença demonstra de forma clara o porquê da condenação da parte ré.

7.

Insatisfeita, a recorrente requer seja declarada a exigibilidade da multa, nos termos anteriormente discorridos.

8.

Diante desse cenário, quanto à obrigatoriedade de constar na
sentença
a ordem de confirmação da medida liminar e da consequente multa por descumprimento, tenho que tal providência revela-se desnecessária.

9.

Isso porque o pleito fora deferido pelo Juízo
a quo
em sede de
tutela
antecipada e, com o julgamento de parcial procedência da demanda, tal determinação judicial restou
confirmada
pela superveniência da
sentença
hostilizada, pois claramente ratificou a decisão liminar.

10.

A propósito, a confirmação da tutela acautelatória é corolário lógico-jurídico advindo do direito material reconhecido em sentença, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial resulta tacitamente reconhecida, cabendo sua execução, conforme balizas a serem fixadas na origem.

11.

Nesse sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
"Não havendo tal manifestação expressa, saber o status da tutela antecipada dependerá do conteúdo da sentença: havendo procedência do pedido do autor, a tutela antecipada terá sido implicitamente confirmada; havendo improcedência do pedido do autor ou extinção sem resolução do mérito, a tutela antecipada terá sido implicitamente revogada".
[1]

12.

A propósito, colho precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios, à guisa exemplificativa:
RECURSO INOMINADO EM SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PLEITO AUTORAL. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração do autor, cujo objetivo era a integração da decisão recorrida, com base na alegação de omissão de manifestação expressa do juízo de origem, na sentença de mérito, sobre a tutela provisória concedida ainda no início do processo.
Sentença de mérito que deu procedência integral aos pedidos do autor, sendo decorrência lógica a conclusão de que a tutela provisória em comento foi implicitamente confirmada, não havendo, pois, a necessidade de sua confirmação expressa em sentença
e, por conseguinte, a ocorrência de omissão por ausência desta manifestação, sendo desnecessária a integração da decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJ-CE – 00063929020128060163, Roberto Viana Diniz de Freitas, 14/12/2021)

13.

Portanto, reconhece-se a exigibilidade da cobrança da multa, visto que a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais tratou de ratificar a decisão antecipatória proferida liminarmente, inclusive no capítulo referente às astreintes, cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese.

14.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego
-
lhe
provimento, mantendo incólume a sentença proferida.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito Relator

[1]

Manual de direito processual civil / Daniel Amorim Assumpção Neves. - 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1505.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023